Tribunal: TJES
Processo: 5000543-92.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000543-92.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: ALINE DE OLIVEIRA AZEVEDO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A sentença foi proferida de acordo com o Tema 1.184 do STF, tendo em vista que a execução fiscal busca valor abaixo daquele previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ (R$10.000,00), o qual deve ser observado como parâmetro diante da falta de comprovação de legislação municipal vigente sobre a temática, bem como, embora intimado, o ente municipal deixou de observar a faculdade do item 3 previsto no Tema 1.184 do STF e a do §5º, do art. 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2.
Além disso, sobressai ainda a inércia do agravante que, por sua vez, limitou-se a peticionar pela suspensão do processo, porém como bem pontuado pelo juiz singular
“a demanda se apresenta sem movimentação útil há mais de 01 (um) ano sem citação do executado e/ou sem localização de bens penhoráveis, restando patente a ausência de interesse de agir.

3. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível n. 5000543-92.2019.8.08.0020

Agravante:

Município de Guaçuí

Agravlada:

Aline de Oliveira Azevedo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Guaçuí contra a decisão monocrática de id. 12117755, proferida no âmbito da ação de execução fiscal ajuizada para a cobrança de débito de IPTU, no valor de R$ 2.055,43, que foi extinta sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

O agravante sustenta, em síntese, que: (a) a Resolução nº 547/2024 do CNJ não deveria ser aplicada ao caso, pois não reflete a realidade municipal; (b) há lei municipal vigente (Lei nº 4.092/2015) que fixa um valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais e, portanto, deve ser respeitada a competência constitucional do ente federado; (c) sendo o débito referente a IPTU, o próprio imóvel gerador do tributo poderia ser penhorado, tornando a execução plenamente viável; (d) há precedente favorável ao Município neste Tribunal, permitindo o prosseguimento de execução fiscal em situação análoga; e (e) o agravo interno deve ser provido para reformar a decisão recorrida e autorizar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 20 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“A presente ação de execução fiscal foi ajuizada em 17/04/2019 visando à satisfação do crédito tributário originário no valor de R$ 2.055,43 (dois mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

Ao apreciar o RE 1.355.208 RG/SC, em sede de recurso repetitivo, o STF, sob a relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, no Julgamento proferido em 19/12/2023, fixou a tese jurídica de que
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
".

Em seguida, houve a edição da Resolução nº 547, de 22/02/2024, do CNJ, nestes termos:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (
Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I
);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (
Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II
); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.”

Ora, tenho que a insurgência pela inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF para as execuções fiscais em curso antes do referido julgamento, revela-se insubsistente, tendo em vista que, não fosse suficiente a aplicação imediata das decisões vinculantes do STF (Rcl 30003 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018), ressoa evidente que a tese jurídica firmada versa exatamente sobre “
extinção de execução fiscal”, o que, de fato, denota que a demanda já foi ajuizada. Aliás, o item 3 da tese jurídica firmada, ainda reforça essa ideia, ao consignar a respeito do “trâmite de ações de execução fiscal” e ainda acerca da possibilidade do ente federado pedir “suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”.

Nesse sentido: TJSP; Apelação Cível 1000066-22.2022.8.26.0218; Relator (a): Fernando Figueiredo Bartoletti; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Guararapes - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/08/2024; Data de Registro: 21/08/2024.

De igual modo, ao contrário da tese recursal, a sentença foi proferida de acordo com o Tema 1.184 do STF, tendo em vista que a execução fiscal busca valor abaixo daquele previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ (R$10.000,00), o qual deve ser observado como parâmetro diante da falta de comprovação de legislação municipal vigente sobre a temática, bem como, embora intimado, o ente municipal deixou de observar a faculdade do item 3 previsto no Tema 1.184 do STF e a do §5º, do art. 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Some-se a isso que ressoa evidente nos autos que o apelante limitou-se em sucessivas e reiteradas vezes solicitar ao juízo de origem a suspensão do feito para buscar informações do executado, circunstância que não tem o condão de convergir para o reconhecimento da ausência de inércia da parte, valendo ainda acrescentar que o magistrado singular ainda reconheceu que “a demanda se apresenta sem movimentação útil há mais de 01 (um) ano sem citação do executado e/ou sem localização de bens penhoráveis, restando patente a ausência de interesse de agir.”

Por fim, a alegada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, ainda foi afastada no julgamento do Tema 1.184 do STJ, no sentido de que “[...] Aquela garantia não afasta, é certo, deverem ser observados e atendidos os pressupostos processuais, neles incluído o interesse de agir, para o regular exercício desse direito. Há de haver observância de condições legais mínimas para a provocação da função jurisdicional, o que não pode ser visto como fechamento de portas a quem dela se socorre. Por isso é que este Supremo Tribunal tem julgados no sentido de que a extinção de processos com fundamento na ausência de interesse de agir não ofende a garantia constitucional do acesso ao Judiciário [...]”.

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não o socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Afinal, a despeito do agravante referenciar a legislação municipal que entende reger a matéria (Lei Municipal n. 4.092/2015), vale realçar que a simples menção ao teto de 200 UFG’s (Unidade Fiscal do Município de Guaçuí), revela-se inservível diante da ausência de demonstração do valor da unidade atualizada.

Por fim, o agravante não veicula argumento suficiente para afastar a constatação de que,
embora intimado, deixou de observar a faculdade do item 3 previsto no Tema 1.184 do STF e a do §5º, do art. 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Além disso, sobressai ainda a inércia do agravante que, por sua vez, limitou-se a peticionar pela suspensão do processo, porém como bem pontuado pelo juiz singular
“a demanda se apresenta sem movimentação útil há mais de 01 (um) ano sem citação do executado e/ou sem localização de bens penhoráveis, restando patente a ausência de interesse de agir.”

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: respeitosamente, pedir vista.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 5000543-92.2019.8.08.0020

A
pelante
:
Município de
Guaçuí

A
p
elado
:
Aline de Oliveira Azevedo

Relatora:
Desembargadora
Janete Vargas Simões

1º Vogal: Voto Vista:
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão Virtual de
05
.0
5
.202
5
a
09
.
0
5
.202
5.

VOTO
VISTA

Senhor Presidente.
Eminentes Pares.

No início do julgamento
a
e. Relator

D
esembargador
a
Janete Vargas Simões
apresentou
proposição de voto para
NEGAR
PROVIMENTO

ao
recurso de apelação,
mantendo, assim, a sentença de extinção
.

Em seguida pedi vista dos autos.

Destaco que o a questão envolvendo o presente recurso destoa do meu entendimento acerca da matéria, notadamente porque o Município exequente não se utilizou de sua faculdade prevista no item 3 do Tema 1.184 e no § 5º da Resolução n. 547/2024 do CNJ, fato este que conduz na ausência de interesse
de agir, ao fundamento de que o crédito tributário seria inferior ao valor mínimo previsto no referido Tema 1.184 do STF e em Resolução do Conselho Nacional de Justiça para seu prosseguimento.
vejamos:

Tema n. 1.184

Tese fixada:
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

O artigo 1º, da Resolução n. 547/2024 do CNJ, adotado pela magistrada sentenciante como fundamento para a extinção, assim prevê, in verbis:

Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. § 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. [...]
§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor."

Diante desse cenário,
entendo por bem
ACOMPANHAR

a
Relator
a
,
a fim de
CONHE
CER
do recurso

para
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
,
mantendo, assim, a sentença de extinção
.

É como
voto
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.